Tribunal: STF
Processo: Rcl 53527
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA N. 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Kraton Polymers do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Petroquímicos Ltda., em 19.5.2022, contra a seguinte decisão do Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 11232-07.2017.5.15.0087, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema n. 1.046:



    “1) HORAS EXTRAS. SISTEMA DE CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO ‘POR EXCEÇÃO’. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. CUMPRIMENTO HABITUAL DA JORNADA ALÉM DA 8ª HORA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. 2) ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 297, ITENS I E II, DO TST. 3) HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. TEMPO À DISPOSIÇÃO DA EMPREGADORA. SÚMULA Nº 366 DO TST. 4) INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO PARCIAL. MATÉRIA FÁTICA. 5) HORAS IN ITINERE. AUSÊNCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR EM HORÁRIOS COMPATÍVEIS COM A JORNADA DE TRABALHO DO RECLAMANTE.



    (…) Cumpre registrar, inicialmente, que o pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema nº 1.046 pelo STF não merece acolhimento, isso porque o presente feito não se insere no âmbito daquela decisão. 



    Não se discute, no caso dos autos, a validade ou invalidade da norma coletiva que autorizou o regime de turnos ininterruptos de revezamento, mas, sim, sua aplicabilidade à hipótese, tendo em vista que o autor prestava habitualmente horas extras além da 8ª diária. 



    Com efeito, conforme consignado no acórdão regional, ‘após analisar os pleitos de reforma, verifico que a origem não deixou de aplicar as disposições das normas coletivas invocadas. Ficou constatado que a Recorrente deixou de cumprir as Cláusulas pactuadas nos ACT's, razão pela qual foi mantida a condenação de origem. Dessa forma, o V. Acórdão não nega validade às normas coletivas em privilégio às normas legais, não se enquadrando o presente feito na questão analisada no Tema 1046, do ARE 1.121.633, razão pela qual deixo de determinar a suspensão dos presentes autos’ (pág. 1.033). 



    Ressalta-se, ademais, que a aplicação das normas de direito material previstas na CLT, que foram alteradas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, não atinge as situações pretéritas iniciadas ou consolidadas sob a égide da lei revogada, não incidindo ao caso, portanto, as modificações promovidas pela Lei nº 13.467/2017, visto que a relação de emprego foi encerrada em data anterior à vigência da referida lei. 



    A respeito das horas extras, constata-se que a parte não indicou adequadamente, na petição do recurso de revista, o trecho da decisão recorrida em que se encontra prequestionada a matéria objeto de sua irresignação, como ordena o art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, de forma que a exigência processual contida no dispositivo em questão não foi satisfeita. 



    Verifica-se que o trecho transcrito pela reclamada, à pág. 1.129, é insuficiente para o julgamento da demanda, porquanto não contém todos os fundamentos fático-jurídicos levados em consideração pelo Regional no julgamento do processo e necessários ao deslinde da controvérsia por parte desta Corte superior. Com efeito, o trecho transcrito pela parte não abrange a parte do acórdão regional em que se analisou o regime de turnos ininterruptos de revezamento, tampouco o excerto em que o Tribunal a quo ratificou a jornada ‘por exceção’ anotada nos cartões de ponto.



    (…) No tocante ao adicional noturno, assim se manifestou o Tribunal Regional: ‘Por fim, correta a condenação ao pagamento de diferenças de adicional noturno, ante o reconhecimento dos minutos residuais, devendo ser considerado o elastecimento da jornada. Além disso, é devido o adicional noturno na prorrogação da jornada, nos termos da Súmula 60, do C. TST. Não há qualquer prejuízo à recorrente, já que a condenação se limitou às diferenças, as quais serão devidamente calculadas em liquidação de sentença e deferido a dedução dos valores pagos sob mesmo título.’ (pág. 1.031) 



    Constata-se que o Tribunal Regional não analisou o tema concernente ao adicional noturno sob a ótica do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal. 



    (…) No que tange aos minutos residuais e ao intervalo intrajornada, assim se manifestou o Tribunal de origem: 



    ‘JORNADA DE TRABALHO No que tange às anotações apresentadas, é cediço que há determinação expressa no § 2º do art. 74, da CLT, para empresas que contem com mais de dez empregados, acerca da anotação das jornadas laborais praticadas pelos trabalhadores, sendo obrigatória a marcação da hora de entrada e de saída, facultando-se ao empregador adotar a pré-assinalação do período de alimentação e descanso. Face os termos imperativos do preceito legal invocado, observa-se que inexiste amparo legal para adoção de controle de jornada por exceção, não podendo a norma coletiva autorizar, vez que não pode se sobrepujar à norma de ordem pública, que cuida da sanidade do empregado, quer física, quer mental .



    (…) O atual entendimento deste Tribunal é de que os períodos que antecedem e sucedem a efetiva prestação de trabalho devem ser considerados tempo à disposição do empregador, nos termos do artigo 4º da CLT, e de que, se ultrapassado o limite de dez minutos diários, deve ser considerada como extra a totalidade do tempo que exceder da jornada normal, sendo irrelevante a natureza das atividades prestadas pelo empregado nesse período. 



    (…) No que tange ao intervalo intrajornada, extrai-se do acórdão recorrido que resultou demonstrado que o reclamante não usufruía integralmente do intervalo intrajornada mínimo de uma hora diária. 



    (…) Com efeito, a Corte de origem asseverou que não havia pré-assinalação do período de repouso nos cartões de ponto, de modo que incumbia à reclamada o ônus de provar a concessão integral do intervalo para descanso e refeição, sob pena de serem deferidas as horas extras relativas a esse período, nos termos da Súmula nº 338, item I, do TST e do artigo 74, § 2º, da CLT. 



    (…) Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 255, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho” (e-doc. 23, grifos nossos).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, aos quais foi negado provimento. Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário, pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante informa que “não há nenhuma norma legal que impeça a realização de horas extras, razão pela qual o argumento é teratológico, atraindo justamente a aderência da lide ao Tema 1046 e as violações à legislação ordinária e constitucional invocadas desde a defesa” (fl. 3).



    Alega que “o processo havia sido suspenso, justamente pelo enquadramento ao Tema 1046” (fl. 3). 



    Sustenta “resta(r) comprovado que a afirmativa para o cancelamento da suspensão da lide com base no Tema 1046, de que o ACT não teria sido invalidado pela Justiça do Trabalho é errônea, eis que efetivamente a decisão de primeiro grau invalidou a jornada por turnos de revezamento, atraindo justamente o enquadramento do tema decidido em incidente de recursos repetitivos” (fl. 8). 



    Assevera que, “pelo teor das decisões se comprova que efetivamente o ACT foi invalidado, pois concede horas extras a funcionário de forma diversa do Acordo Coletivo firmado entre as partes e homologado pelo Ministério do Trabalho, e assim desconsiderada a sua proteção legal” (fl. 8).



    Requer medida liminar para “suspensão da lide, para que seja sustado imediatamente o seu andamento, se aguardando o julgamento final da reclamação constitucional” (fl. 26).



    Pede a procedência da reclamação para, “com a determinação para a observância da decisão em sede de Recurso Extraordinário com Agravo nº 1121633, que tramita no E. STF, sob o Tema 1.046, para que seja aplicada sua exata modulação na referida ação, com a finalidade de manutenção da autoridade judicial e a observância das decisões superiores” (fl. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, no julgamento do agravo de instrumento, ao indeferir o requerimento de suspensão do trâmite do Processo n. 11232-07.2017.5.15.0087, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema n. 1.046.



    5. Na espécie em exame, a decisão pela qual indeferida a suspensão da ação foi proferida em 28.3.2022 (e-doc. 23), depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema n. 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.



    6. Em 22.1.2021, o Desembargador do Trabalho da 15ª Região decidiu:



    “O Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no ARE 1.121.633/GO, com repercussão geral reconhecida, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e que versem sobre a 'Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente', conforme decisão publicada no DJE nº 167 em 01/08/2019, reconhecendo expressamente a necessidade de 'revisão das teses firmadas nos temas 357 e 762 sob o ângulo da repercussão geral' (Tema 1046).



    A SBDI-I do Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar questão de ordem no processo E-RR-819-71.2017.5.10.0022, decidiu que a determinação de suspensão dos processos que tratam de matéria relativa ao Tema 1046 abrange também as matérias compreendidas nos Temas 357 e 762 (redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por negociação coletiva; validade de norma coletiva que permite a supressão de horas 'in itinere' mediante comprovação de compensação), ante a determinação do STF.



    Por fim, em 19/12/2019, o Ministro Gilmar Mendes entendeu que a matéria em debate na ADPF nº 381/DF é correlata ao tema 1046, determinando a suspensão inclusive dos processos que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas.



    No presente caso, o recurso de revista interposto pela reclamada versa sobre matéria idêntica à questão jurídica acima delineada (TEMA 1046).



    Assim sendo, em cumprimento à deliberação judicial proferida nos termos do artigo 1035, parágrafo 5º, do CPC, determina-se a SUSPENSÃO do presente processo até o julgamento do Tema 1.046.” (e-doc. 18, grifos nossos).



    Em 22.6.2021, reconsiderou-se a decisão de suspensão e negou-se seguimento ao recurso de revista nos seguintes termos:



    “Ao apreciar as matérias objeto do apelo, o v. acórdão recorrido não se fundamentou na invalidade de norma coletiva e asseverou, expressamente: ‘Após analisar os pleitos de reforma, verifico que a origem não deixou de aplicar as disposições das normas coletivas invocadas. Ficou constatado que a Recorrente deixou de cumprir as Cláusulas pactuadas nos ACT’s, razão pela qual foi mantida a condenação de Origem. 



    Dessa forma, o V. Acórdão não nega validade às normas coletivas em privilégio às normas legais, não se enquadrando o presente feito na questão analisada no Tema 1046, do ARE 1.121.633, razão pela qual deixo de determinar a suspensão dos presentes autos’. Revejo, portanto, a decisão de sobrestamento, para regular continuidade do processo, com exame da admissibilidade dos recursos de revista, em observância também à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVII, da CF)” (e-doc. 19, grifos nossos).



    A decisão reclamada não tratou da validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Determinou somente que cláusula do acordo coletivo fora descumprida pela reclamante.



    7. Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Na decisão reclamada, não se afastou norma coletiva, mas se afirmou o seu descumprimento, de modo que o debate, conforme delineado a partir do acórdão impugnado, não guarda relação de aderência estrita com o paradigma invocado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022, grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046/STF da sistemática de repercussão geral. Suspensão nacional. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Ausência de aderência estrita do ato reclamado às decisões paradigmas. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 43.040-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora